Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-97.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000502-97.2018.8.14.0015

APELANTE: FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova (depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do acusado). Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Fábio Willian Pereira de Araújo.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Fábio Willian Pereira de Araújo
(nascido em
08/11/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/09/2022
, doc. ID 15505404, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 15505351) que, no dia
15/01/2018
, por volta das 16h00min., na
Rua Benevides
, bairro
Nova Olinda
, em via pública, por trás do cemitério, na cidade de Castanhal/PA, o denunciado
Fábio Willian Pereira de Araújo
, fazendo
uso de arma de fogo
, calibre 38, marca Taurus, nº de série PF408584, subtraiu, em proveito próprio,
mediante grave ameaça
, a motocicleta
Honda Biz
125, placa OSC-8398, cor vermelha, bem como 01 (um) aparelho celular de marca LG, documentos pessoais e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) que estavam no bagageiro do veículo, de propriedade da vítima
Lidiane dos Santos de Araújo
.

Conforme apurado, na data e hora dos fatos, a vítima conduzia sua motocicleta em via pública, ocasião em que foi abordada pelo nacional Fábio Willian, posteriormente identificado, o qual estava em uma bicicleta e logo
sacou sua arma de fogo
, calibre 38, exigindo que a vítima lhe entregasse seu veículo, e logo em seguida,
sob posse da motocicleta
, evadiu-se do local seguindo em direção a BR316.

Ato contínuo, a vítima clamou por socorro, situação em que vários populares tomaram conhecimento das características do acusado e do veículo roubado, e assim, tentaram ajudá-la, no entanto, não obtiveram êxito imediato.

Posteriormente, a Polícia Civil foi acionada, através de
denúncia anônima
, recebendo informações de que o nacional Fábio Willian havia acabado de roubar a motocicleta e estava em um bar localizado na esquina das
Ruas João Coelho da Mota
e
Nove de Janeiro
.

O Investigador de Polícia Civil e policiais civis dirigiram-se até o referido local, onde abordaram o acusado, o qual, de imediato,
confirmou ter praticado o crime de roubo referente a motocicleta
, informando ainda o local em que esta estava escondida, bem como, seu revólver, com 06 (seis) munições intactas, utilizado para cometer o crime em tela.

Em sede policial,
o acusado Fábio Willian confessou ser o autor do delito
, e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor do mesmo, por roubo majorado, nos autos da Ação Penal nº 0015454-52.2016.8.14.0015.

Em
razões recursais
(doc. ID 15505414), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15505417), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
improvido o recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 15958195).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Fábio Willian suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 15505343), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15505344), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15505344), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 15505344), bem como pelos
depoimentos da vítima ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhece o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso I, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto a vítima, conseguindo empreender fuga na motocicleta roubada
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Lidiane dos Santos de Araújo
declarou em
juízo
(doc. ID 15505385): “que estava em via pública, que estava com 03 meses de gravidez, que o homem estava de bicicleta e a abordou, que sentiu cheiro de álcool nele, que ele pediu a moto, que ele colocou a arma em sua barriga, que entregou a moto, que tinha R$ 340,00 reais, o celular dentro da moto, que era perceptível que estava grávida, que a sua barriga estava grande, que o homem estava com rosto descoberto, que o homem abandonou a bicicleta, que lhe foi subtraído o dinheiro, celular, documentos, moto, que era uma arma de fogo, que a motocicleta foi recuperada, que as demais coisas não, que teve um susto e teve medo de perder sua filha, que o aparelho celular custava em torno de R$1.000,00, que viu o homem que lhe assaltou, que ficou cara a cara com o homem durante o roubo, que na delegacia reconheceu o homem, que o homem foi colocado ao lado de outros dois homens, que teve que retirar toda a sua documentação novamente, que no hospital não queriam lhe atender porque não tinha documentação, que entraram em contato avisando que pegaram o homem e compareceu na delegacia, que não recuperou o dinheiro, que estava gestante e precisava do dinheiro”.

A testemunha
Sandro Dias da Costa
declarou em
juízo
(doc. ID 15505374): “que estava de serviço, que receberam uma ligação informando que um indivíduo tinha cometido um roubo, guardado a motocicleta na sua residência e estava em um bar, que foram até o local, que o indivíduo indicou o local onde estava a motocicleta, que encontraram a vítima, que a vítima estava grávida, que a vítima reconheceu o indivíduo que a roubou, que verificaram que havia um mandado de prisão contra o réu, que o réu estava em um bar com outras pessoas jogando bilhar, que a pessoa que ligou deu as características do indivíduo, que o réu batia com a descrição, que a residência do réu era próxima da residência da vítima”.

A testemunha
Aricles de Sousa Silva
declarou em
juízo
(doc. ID 15505374): “que encontraram o indivíduo, que ele indiciou onde estava a motocicleta, que encontraram a motocicleta na residência do indivíduo, que acharam também uma arma de fogo, que a vítima reconheceu o indivíduo na delegacia”.

A testemunha
Evaldecir dos Santos Moraes
declarou em juízo (doc. ID 15505385): “que a equipe recebeu uma denúncia de que um cidadão tinha acabado de cometer um roubo, que foram fornecidas as suas características e o local em que se encontrava, que foram até o local, que abordaram-no, que ele indicou onde estava a motocicleta, que localizaram o veículo, que encontraram também a arma de fogo, com o réu não foi encontrado dinheiro, nem na residência, que haviam valores com uma pessoa que acompanhava o réu, que o réu admitiu o roubo, que não conhecia o réu”.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Fábio Willian Pereira de Araújo
. A autoria e a materialidade restaram demonstradas nos autos, não se admitindo a alegação de que não há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023